Tribunal: TJMT
Processo: 0038973-59.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038973-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI (APELADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXTENSÃO DO ARGUIDO PREJUÍZO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante ressalta que contratou os serviços advocatícios do apelado, que se comportou de maneira ilícita e antiética na respectiva execução visto que o trabalho efetivamente prestado foi insignificante em relação ao que foi ajustado.

Ressalta que nos autos há uma há uma lista grande de processos e que boa parte deles não contou com nenhum andamento processual durante os 14 meses de vigência da avença.

Aduz que o apelado comunicou a propositura de demandas que na verdade não chegaram a ser protocoladas, o que basta para a condenação da parte contraria à reparação por danos morais.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 198207701.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca reparação civil em razão de defeitos na prestação de serviços advocatícios pelo apelado de março de 2011 a abril de 2012.

A sentença de improcedência destacou que apesar da condenação administrativa do apelado pelo Tribunal de Ética de Disciplina da OAB/MT à suspensão de 90 dias, é inegável que o trabalho chegou a ser executado de modo parcial, o que impede a acolhida do pedido de restituição em dobro da quantia paga.

Nas próprias razões recursais a apelante reconhece que algum serviço chegou a ser executado. Assim, cabia a ela indicar a repercussão desse adimplemento parcial sobre o montante quitado (art. 373, inciso I, do CPC).

Se ela se limita a requerer de volta tudo que pagou ao profissional, sem maiores detalhes e esclarecimentos, sua pretensão encontra óbice nos arts. 884 e seguintes do Código Civil.

Configuraria indevido enriquecimento ilícito admitir a integral restituição especialmente se considerado que o serviço contratado pressupõe certas fases antecedentes e extrajudiciais, que o apelado alega ter executado.

Foi contratado o acompanhamento de demandas em tramitação e a propositura de novas Ações, mas também orientações jurídicas e emissão de pareceres que foram demonstrados pelo apelado.

Desse modo, não cabe a reparação material aqui pretendida pois a parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está minimamente justificado na lide.

Embora esteja suficientemente evidenciada a animosidade entre as partes, apenas esse fato não é bastante para concluir que o apelado causou algum prejuízo concreto à apelante.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para a caracterização do dano moral exige-se a coexistência de três pressupostos - a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade da pessoa e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Embora a demandante sustente ter sofrido dano moral, não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte contrária que foi capaz de causar alguma afronta
ao seu nome, reputação, credibilidade ou imagem.

Afirmação da existência de abalo considerável destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do decisum.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
. (TJMT, AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...)
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM – REPARAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem
.
(TJMT, AP 0002901-90.2016.8.11.0003, Publicado no DJE 01/11/2023, sem grifos no original).

Segundo a Corte Superior,
“o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Contudo, no caso em análise a verba honorária foi arbitrada em favor da parte recorrente, cuja trabalho complementar infrutífero é justamente o que a citada norma pretende coibir. Logo, descabida aqui qualquer majoração sucumbencial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela autora de 40% para 60% sobre os 20% do valor da condenação estipulados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024